Tribunal: STF
Processo: RE 81090
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-22
Data de publicação: 1978-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. TERCEIRO DITO PREJUDICADO. ACÓRDÃO QUE REPELIU A APLICAÇÃO
AO CASO DO ARTIGO 815, PAR. 1., DO CPC/39. INVOCAÇÃO DE LEI FEDERAL
NÃO VENTILADA NA DECISÃO RECORRIDA (SUMULAS 282 E 356), INOCORRENDO
DISSIDIO COM O JULGADO CITADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.